Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-48.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018454-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID MATEUS DA SILVA - CPF: 944.796.742-68 (APELANTE), L. L. PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.557.229/0001-85 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MADEIREIRA L F GARCIA LTDA - CNPJ: 19.616.871/0001-62 (APELANTE), TOGO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 56.259.201/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIANE RAMOS MOREIRA - CPF: 018.929.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1018454-48.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis.

Apelante: MADEIRA L F GARCIA LTDA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/98). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA. TRANSPORTE DE MADEIRA. CARGA PARCIALMENTE REGULAR E PARCIALMENTE IRREGULAR. CONTAMINAÇÃO DA TOTALIDADE DA CARGA. INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão do Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis que indeferiu pedido de restituição parcial de madeira apreendida e decretou o perdimento integral da carga, sob o fundamento de que parte do material transportado apresentava irregularidades quanto à espécie e aos volumes declarados, embora outra parte estivesse formalmente regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a existência de irregularidade em parte da carga de madeira transportada autoriza o perdimento da totalidade, inclusive da fração formalmente regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que resolve incidente de restituição de bens apreendidos possui natureza definitiva quanto à controvérsia patrimonial, não se tratando de mero ato interlocutório, sendo, portanto, impugnável por apelação com fundamento no art. 593, II, do CPP.

4.

A divergência entre a espécie e o volume de madeira declarados no DOF e aqueles efetivamente transportados invalida o documento de origem florestal, nos termos do art. 48, I, da IN IBAMA nº 21/2014.

5.

A invalidade do DOF implica ausência de licença válida para o transporte, configurando, em tese, o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

6.

O transporte conjunto de carga lícita e ilícita compromete a integralidade da operação, pois a madeira regular é utilizada como meio para disfarçar ou viabilizar o transporte irregular.

7.

A carga formalmente regular, ao servir de instrumento para a prática delitiva, perde sua autonomia jurídica e passa a integrar o contexto ilícito, sujeitando-se ao perdimento.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que a madeira regular utilizada para ocultar produto ilegal se qualifica como instrumento do crime e deve ser igualmente apreendida.

9.

A independência entre as esferas administrativa e penal afasta a relevância da ausência de autuação administrativa sobre parte da carga, pois a análise penal recai sobre o fato em sua integralidade.

10.

A restituição parcial incentivaria práticas fraudulentas e comprometeria a eficácia da fiscalização ambiental, contrariando a finalidade preventiva e repressiva da legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere restituição de bem apreendido possui natureza definitiva e admite apelação no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A irregularidade em parte da carga de madeira transportada contamina a totalidade da operação quando há transporte conjunto. 3. A madeira formalmente regular utilizada para ocultar carga ilícita configura instrumento do crime e sujeita-se ao perdimento integral.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 82 e art. 46; CPP, art. 593, II; Lei nº 9.605/98, arts. 25 e 46, parágrafo único; IN IBAMA nº 21/2014, art. 48, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.913/RO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03/06/2024; STJ, REsp nº 1.714.543/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/09/2020; STJ, REsp nº 1.784.755/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/10/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.935.278/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021; Turma Recursal Criminal do TJMT, N.U 1010904-11.2025.8.11.0000, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28/07/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de parte da carga de madeira apreendida e decretou o perdimento da integralidade do produto florestal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, ao argumento de que a carga de madeira constante da NF-e nº 368 era comprovadamente regular, não tendo, inclusive, sido objeto de autuação administrativa. Alega que as cargas eram distintas, com destinatários e destinos diversos, razão pela qual a penalidade de perdimento não poderia alcançar a parcela lícita do transporte.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria, no id. 354106375, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita, ao argumento de que se trata de decisão interlocutória irrecorrível. No mérito, reiterou que o transporte conjunto de madeira regular e irregular compromete a totalidade da carga, qualificando-a como instrumento do crime e, por conseguinte, sujeita ao perdimento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, examino a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Ministério Público (ID 354106375), ao argumento de que a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida possui natureza interlocutória e, por conseguinte, seria irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 82 da Lei n.º 9.099/95).

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Embora o sistema dos Juizados Especiais seja orientado pelos princípios da celeridade, da simplicidade e da concentração dos atos processuais, com restrição ao cabimento de recursos, a decisão que aprecia incidente de restituição de bens, ainda que proferida antes da sentença final, não se qualifica como mero pronunciamento interlocutório de impulso processual. Trata-se, em verdade, de decisão que resolve, de forma definitiva, questão incidental autônoma, encerrando a controvérsia acerca da posse e da propriedade do bem apreendido no âmbito daquele processo. Não sendo impugnada de imediato, a matéria sujeita-se à preclusão, com potencial lesão irreparável à parte interessada.

Nessa perspectiva, a jurisprudência, inclusive no âmbito das Turmas Recursais, firmou entendimento no sentido de que tal decisão ostenta força definitiva, sendo impugnável por recurso de apelação, com fundamento na aplicação subsidiária do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Assim, por se tratar de decisão com força definitiva, revela-se cabível o recurso de apelação. Presentes, ademais, os demais pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Do mérito
.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em 12 de julho de 2025, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal a caminhão que transportava duas cargas de madeira serrada, ambas originárias da empresa recorrente, acobertadas por notas fiscais (NF-e 368 e 369) e Documentos de Origem Florestal (DOF) distintos. A apreensão foi motivada por suspeita de irregularidades quanto ao volume e às espécies de madeira transportadas.

Após a realização de perícia pelos órgãos ambientais competentes — INDEA e Polícia Militar Ambiental, constatou-se que a carga vinculada à NF-e 368 encontrava-se regular.
Em contrapartida, verificou-se que a carga correspondente à NF-e 369 continha

diversas espécies de madeira não declaradas nos documentos apresentados, circunstância que comprometeu a regularidade da operação.

A recorrente pleiteou a restituição dos 17,0456 m3 de madeira vinculados à NF-e 368, sob o argumento de que a regularidade dessa fração da carga foi atestada pelos órgãos de fiscalização.

O Juízo de origem, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu o pedido, ao fundamento de que a irregularidade constatada em parte da carga contaminou toda a operação de transporte, legitimando, assim, o perdimento integral.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à definição da legalidade do perdimento da integralidade da carga de madeira quando parte dela se encontrava regular e outra, transportada conjuntamente, apresentava divergências capazes de invalidar os respectivos documentos de origem.

A recorrente sustenta que as cargas eram independentes e que a regularidade de uma delas, amparada pela NF-e n.º 368, impunha sua restituição.
A tese, contudo, não merece acolhimento.

Os fatos são incontroversos
. Um único veículo transportava duas porções de madeira, ambas oriundas da mesma madeireira, qual seja, a recorrente. Os laudos técnicos produzidos pelo INDEA (ID 351177393) e pela Polícia Militar Ambiental (IDs 351177397 e 351177398) atestaram que, embora a carga acobertada pela NF-e n.º 368 estivesse em conformidade, à carga vinculada à NF-e n.º 369 continha, ao menos, seis espécies de madeira não declaradas, em manifesta violação ao art. 48, inciso I, da Instrução Normativa n.º 21/2014 do IBAMA, assim redigido:

“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado (...).”

Da invalidade do DOF decorre a ausência de licença válida para o transporte, circunstância que, em tese, configura o crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98.

A questão central reside no fato de que a irregularidade verificada em parte da carga contamina a integralidade da operação.
Com efeito, o transporte conjunto de madeira formalmente lícita com produto florestal irregular constitui expediente comumente utilizado para conferir aparência de legalidade à carga ilícita, dificultando a atividade fiscalizatória.

Nesse contexto, a porção de madeira que, em princípio, se apresentava regular foi empregada como instrumento para viabilizar a prática delitiva, servindo de fachada ao transporte do produto irregular. Por essa razão, a totalidade da carga apreendida, considerada a sua unidade física e contextual no âmbito da conduta apurada, converte-se em instrumento da infração.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria, conforme consignado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, no julgamento do AgInt no REsp n.º 1.967.913/RO:

“a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida
” (Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 03/06/2024).

Não procede, ademais, a alegação da recorrente de que a carga tida por regular não foi objeto de autuação administrativa pela SEMA/PMA. Isso porque a independência entre as esferas administrativa e penal constitui princípio basilar do ordenamento jurídico. A análise judicial, na seara criminal, recai sobre o fato em sua integralidade, e, na hipótese, o fato apurado é o transporte de madeira com documentação inválida, tendo a carga lícita sido utilizada como meio para a consecução do fim ilícito.

Permitir a restituição da parte formalmente regular da carga equivaleria a premiar a torpeza e a estimular a reiteração de prática fraudulenta que compromete o controle ambiental e a proteção das florestas.
Em outras palavras, seria o mesmo que restituir ao agente parte dos instrumentos utilizados para a prática delitiva.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA NO PREENCHIMENTO DA GUIA FLORESTAL. APREENSÃO TOTAL DA CARGA
. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Turma desta Corte,
"a madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida"
(REsp n . 1.714.543/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/9/2020.) . No mesmo sentido: REsp n. 1.784.755/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019; AgInt no REsp n . 1.935.278/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021. 2 .Na hipótese dos autos, em que pese o Tribunal de origem tenha reconhecido a existência de divergência no preenchimento da Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos, concluiu que
"a apreensão da integralidade da carga, à luz do princípio da razoabilidade, evidencia a ilegalidade da medida administrativa", em desconformidade, portanto, com a jurisprudência do STJ.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao Recurso Especial do IBAMA, a fim de denegar a ordem, reconhecendo legítima a apreensão da totalidade do produto florestal aprendido na fiscalização ambiental de que trata os autos. (STJ - AgInt no REsp: 1967913 RO 2021/0327923-2, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
APREENSÃO DE MADEIRA POR DIVERGÊNCIA ENTRE ESPÉCIE DECLARADA E AVERIGUADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA DENEGADA. [...]
A divergência entre a espécie de madeira declarada no DOF e a verificada pela fiscalização autoriza a apreensão da carga e afasta a configuração de direito líquido e certo à restituição imediata.

A decisão judicial que condiciona a análise de pedido de restituição de bens apreendidos à conclusão de diligências essenciais não configura ilegalidade ou abuso de poder.
O mandado de segurança não é via adequada para apreciação de pedidos que dependem de apuração fática ou conclusão de instrução probatória administrativa. [...]. (N.U 1010904-11.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).”

Dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de restituição e decretou o perdimento de toda a madeira apreendida encontra-se em plena harmonia com a legislação ambiental e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A medida mostra-se proporcional e necessária à repressão e à prevenção de crimes ambientais, em consonância com o art. 25 da Lei n.º 9.605/98.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026